Tribunal: TJBA
Processo: 0545684-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545684-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSA DOS SANTOS COSTA Advogado(s): APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte autora e do Defensor Público para manifestar interesse no prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa, é requisito essencial a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, pretende evitar a extinção do processo em casos em que a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, mas sim de seu advogado. 5. Quando a parte está assistida pela Defensoria Pública, é imprescindível também a intimação pessoal do Defensor Público, nos termos do art. 186, §1º, do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/94. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º, 186, §1º; LC nº 80/94, art. 128, I; LC Estadual 26/2006, art. 148, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.799/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 13/11/2015; TJBA, APC nº 0537944-68.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe de 17/04/2018; TJ-CE - AC: 00017656420038060064 Caucaia, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, 3ª Câmara Direito Público, DJe de 18/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545684-14.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ROSA DOS SANTOS COSTA e como apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.